Tribunal: STF
Processo: RE 792125
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-21
Data de publicação: 2016-10-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO.



    1. Hipótese em que conclusão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça se sustenta na interpretação conferida à LC nº 154/1996. Nessas condições, torna-se inviável o processamento do recurso extraordinário. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.